Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-18.2023.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-18.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA FREITAS DE ARAUJO - CPF: 007.841.372-93 (APELANTE), VALDIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 917.848.833-87 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ENTREGA DO NUMERÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo a validade de contrato verbal de mútuo e condenando ao pagamento de R$ 75.000,00, com consectários legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se foram esgotados os meios razoáveis para a localização da parte ré, autorizando a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC; e (ii) saber se as provas produzidas pelo autor são aptas a demonstrar a existência de contrato verbal de mútuo e o inadimplemento da obrigação de restituição.

III. Razões de decidir

A citação por edital é válida quando esgotados os meios de localização da parte, nos termos do art. 256 do CPC. Nos autos, foram realizadas diversas tentativas frustradas de citação pessoal, por via eletrônica, carta precatória e busca em sistema judicial.

O contrato de mútuo pode ser celebrado verbalmente, sendo válida sua prova por meio de demonstração da entrega de valores e existência da obrigação de restituição. O autor juntou comprovantes de transferências bancárias, notificação extrajudicial e áudio reconhecendo a dívida, se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Verificou-se, no entanto, que uma das transferências bancárias (R$ 1.000,00, em 24.08.2022) foi feita a terceira pessoa estranha à lide, não havendo prova de que foi realizada em benefício da ré. Quanto a esse valor, deve ser afastada a condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte ré. 2. O contrato verbal de mútuo pode ser comprovado por transferências bancárias e outros documentos que evidenciem a entrega de valores e a obrigação de restituição. 3. A condenação deve limitar-se aos valores cuja entrega tenha sido comprovadamente feita à parte ré ou em seu benefício."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 373, incisos I e II; CC, arts. 107 e 586.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adriana Freitas de Araújo, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da ação de cobrança movida por Valdir da Silva Oliveira, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para sua localização, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega a fragilidade do conjunto probatório, afirmando que a simples juntada de comprovantes de transferências bancárias não seria suficiente para comprovar a existência de contrato verbal de mútuo, tampouco a obrigação de restituição, destacando, ainda, supostas inconsistências nos documentos apresentados, inclusive quanto à identificação do destinatário de alguns repasses, e a ausência de prova da
causa debendi
, defendendo que os valores poderiam decorrer de outra relação jurídica diversa do empréstimo. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Valdir da Silva Oliveira moveu ação de cobrança em desfavor de Adriana Freitas de Araújo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), alegadamente decorrente de contrato verbal de mútuo celebrado entre as partes. Afirma, em suma, que, em razão de relação de confiança e amizade, emprestou à requerida o referido valor entre dezembro de 2021 e agosto de 2022, por meio de diversas transferências bancárias, as quais teriam sido realizadas em parcelas sucessivas.

Sustenta que o montante deveria ser restituído em dez parcelas mensais de R$ 7.500,00, o que não ocorreu, permanecendo a requerida inadimplente. Narra, ainda, que promoveu notificação extrajudicial para cobrança do débito, sem êxito, mencionando, inclusive, a existência de áudio no qual a requerida reconheceria a dívida.

Após o ajuizamento da demanda, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de citação da requerida, inicialmente por meio eletrônico (
WhatsApp
) e, posteriormente, por cartas precatórias encaminhadas a diferentes endereços, bem como mediante consultas a sistemas judiciais disponíveis, todas sem sucesso. Diante do esgotamento dos meios razoáveis de localização, o juízo deferiu a citação por edital, com a consequente nomeação da Defensoria Pública como curadora especial da requerida.

A requerida, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contestação por negativa geral (id. 336350442) na qual suscitou, em preliminar, a nulidade da citação por edital, ao argumento de ausência de esgotamento das diligências de localização, e, no mérito, impugnou a existência do contrato verbal de mútuo, o valor alegado e a própria existência do débito, sustentando a fragilidade do conjunto probatório.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido inicial, afastando a preliminar de nulidade da citação por edital e reconhecendo que o autor se desincumbiu do ônus de provar a entrega dos valores, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida (id. 336350451).

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, ora apelante, assistida pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, sustentando, em suma, a nulidade da citação por edital e, no mérito, a insuficiência de provas para comprovação do contrato verbal de mútuo, alegando que as transferências bancárias, por si sós, não seriam aptas a demonstrar a obrigação de restituição.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que

a citação é ato formal, que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a.

Assim, nas demandas de conhecimento, somente é cabível a citação por edital, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte ré, sobressaindo daí que a aludida modalidade é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá a seguinte lição,
verbis
:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 256 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa.
Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma
. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.”
(Manual de Direito Processual Civil, 5a Ed., Rio de Janeiro: Ed. Método, pág.336 – negritei).

À vista disso, no caso em voga,
a análise detida do caderno processual revela que a citação por edital somente foi determinada após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal, inclusive por meio eletrônico, expedição de cartas precatórias a diferentes endereços e realização de buscas em sistemas judiciais disponíveis, todas devidamente certificadas nos autos.

Aliás, bem destacou a douta magistrada quanto às tentativas de localização da requerida, indicando as diversas formas tentadas, veja:

“
Foram realizadas diversas tentativas de citação da requerida, todas infrutíferas. Inicialmente, tentou-se a citação via WhatsApp (ID 134156583), depois por carta precatória nos endereços: Rua Venezuela, no 67, Bairro Pricuma, Boa Vista/RR (ID 152526135) e Rua Clóvis da Costa, no 1774, Quadra 362, Lote 208, Bairro São Bento, Boa Vista/RR (ID 156511572), e ainda por carta de citação no endereço Rua Colibri, Quadra 012, Lote 308, Bairro São Bento, Boa Vista/RR (ID 185828076).

Diante das tentativas frustradas de localização da requerida, foi deferida a citação por edital (ID 194247885), sendo nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.
” (id. 336350451).

Sendo assim, verifica-se que o autor, ora apelado, apresentou prova mais do que suficiente de que esgotou os meios de localização da ré, ora recorrente, tendo a MMa. Juíza deferido o pedido com observância a regra processual atinente à matéria.

Ora, o art. 256, do CPC, elucida completamente a questão, vejamos,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3
o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se
infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”
(negritei e grifei).

Por conseguinte, basta um simples manuseio dos autos da ação de cobrança para se verificar, repiso, que o autor, antes de requerer a citação por edital, buscou o endereço da parte ré nos sistemas de busca existentes, indicando endereços, inclusive por carta precatória.

Nessas circunstâncias, ao contrário do quanto alegado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, se pode concluir que a recorrente está em lugar incerto e ignorado.

Desse modo, a citação por edital é apenas presumida, sendo excepcional, de modo que só pode ser realizada quando não for possível a localização da parte para citação pessoal, o que definitivamente é o caso dos autos.

Nesse sentido, decidiu este Tribunal, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Envidadas as diligências possíveis para localização do devedor, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Recurso desprovido
”.
(RAI n. 1011424-05.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 03.07.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1005204-88.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.04.2024 – negritei).

Logo, considerando que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela norma processual para a citação editalícia, a sua manutenção é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Superada essa questão, no mérito, a controvérsia restringe-se à verificação da existência de contrato verbal de mútuo e do inadimplemento da obrigação de restituição, bem como à suficiência do conjunto probatório produzido pelo autor.

Dito isso, é certo que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No caso dos autos, tenho que tal encargo foi substancialmente cumprido pelo autor. Explico.

O contrato de mútuo, disciplinado pelo art. 586 do Código Civil, não exige forma especial para sua validade, podendo ser celebrado verbalmente, nos termos do art. 107 do mesmo diploma legal. Em tais hipóteses, a prova da avença decorre, sobretudo, da demonstração da entrega do numerário e da existência da obrigação de restituição.

Da análise das provas produzidas, extrai-se que o autor juntou aos autos diversos comprovantes de transferências bancárias realizadas em favor da requerida (id. 336349890 ao id. 336349897), em período contínuo entre dezembro de 2021 e agosto de 2022, totalizando valor em sua maior parte compatível com aquele indicado na inicial. Ademais, constam elementos adicionais, como notificação extrajudicial de cobrança (id. 336349898) e áudio no qual a requerida supostamente reconheceria a dívida (id. 336350351).

Todavia, assiste razão parcialmente à apelante no que se refere ao comprovante de transferência no valor de R$ 1.000,00, datado de 24.08.2022, o qual evidencia que o pagamento foi destinado a terceira pessoa estranha à lide, qual seja, Ana Paula de Freitas Sales, não havendo nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar que referido valor tenha sido repassado à requerida, por sua ordem ou em seu benefício. Nesse ponto específico, ausente prova suficiente da entrega do numerário à ré, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a requerida, representada por curadoria especial, limitou-se a apresentar contestação por negativa geral, sem produzir qualquer prova capaz de infirmar a narrativa autoral ou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Embora a negativa geral seja prerrogativa processual do curador especial, ela não possui aptidão para afastar prova documental idônea, especialmente quando inexistente qualquer indício concreto de causa diversa para as transferências realizadas.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se suficiente para formar juízo seguro acerca da existência do contrato verbal de mútuo e do inadimplemento da ré quanto aos valores efetivamente transferidos à sua pessoa, não procedendo a alegação de fragilidade probatória, ressalvado o montante acima destacado.

Sobre o tema, já tive oportunidade de assim decidir:

“
AÇÃO

DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES – INEPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMPRÉSTIMO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC
– DIES A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A inépcia da inicial somente deve ser acolhida quando impossível a verificação do direito que se busca, com a inviabilização da defesa do réu.

Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC.

Cabe ao réu apresentar provas hábeis para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, consoante preceitua o art. 373, II, do CPC. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente, no caso vertente, atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus da qual não se libertou.

Em se tratando de mútuo inadimplido, o capital deve ser corrigido desde a data do desembolso, com a incidência de juros de mora a partir da citação.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
” (RAC n.o 1000283-50.2019.8.11.0101, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, julgado desta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.
Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor
. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.
” (RAC n.o 10062934120188110006, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2022 – destaquei).

Deste modo, tenho que a sentença recorrida examinou adequadamente as provas dos autos, aplicou corretamente o direito ao caso concreto e apresentou fundamentação suficiente, merecendo apenas parcial reparo no tocante ao valor transferido a terceira pessoa não integrante da lide.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, para excluir da condenação o valor de R$ 1.000,00, referente à transferência realizada em 24.08.2022 em favor de Ana Paula de Freitas Sales, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Em consequência, a condenação fica limitada a R$ 74.000,00, preservados os consectários fixados na origem, bem como os ônus sucumbenciais, com adequação da base de cálculo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026